Tribunal: TJDFT
Processo: 0708151-58.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Em observância ao artigo 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que, no prazo comum de 10 (dez) dias, manifestem-se sobre a certidão de ID 14381067, que diz respeito ao julgamento dos segundos embargos de declaração opostos nos autos do Recurso Extraordinário com número de registro 870.947 e os reflexos incidentes, para prosseguimento do feito. Publique-se.